Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-07.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016277-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LYNDON JOHNSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 353.838.441-04 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO .(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO GRAU DE INSALUBRIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — INADMISSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Presente controvérsia acerca do grau de insalubridade na atividade exercida pelo servidor, não é admissível o julgamento antecipado do mérito, ante a necessidade de realização de perícia técnica, a impor a anulação da sentença e a reabertura da fase probatória.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 84238128) proferida em
ação ordinária de cobrança do adicional de insalubridade
.

Assegura que o apelado “
não apontou de modo contundente as situações em que estaria submetido à insalubridade que alega, tampouco comprovou o seu suposto direito à percepção do adicional em grau máximo, visto que não demonstrou qualquer circunstância que esteja prevista na NR 15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho, que justifique o alegado
”.

Assevera que “
o autor ou qualquer outro servidor não possui direito adquirido a perceber o adicional de insalubridade de uma ou outra forma (em um ou em outro valor), devendo ser observada a legislação em vigor à época da situação geradora do adicional, vigorando, atualmente, a LC nº 502/2013
”.

Afiança que o adicional de insalubridade tem natureza indenizatória, logo, não incorpora ao subsídio do servidor, pelo que não deve incidir sobre as verbas remuneratórias. Ademais, incabível o pagamento retroativo, visto que “
o direito ao recebimento do referido adicional depende de perícia, de forma que, não seria a norma regulamentadora, que asseguraria o direito ao referido adicional, mas sim a partir da realização da perícia
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Lyndon Johnson Antônio da Silva
(Id. 84238132).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 88935978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo procedentes

os pedidos vindicados na exordial para determinar o Requerido que proceda à majoração do Adicional de Insalubridade da parte Autora para o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como para condenar ao pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13º salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, cálculos os quais serão realizados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC. [...]. (Id. 84238128 – fls. 5/6).

Lyndon Johnson Antônio da Silva, no exercício do cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, perfil Enfermeiro, lotado no
Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, alega que faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo, o que corresponderia ao percentual de quarenta por cento (40%) sobre o subsídio, não em valor fixo na forma do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 502, de 7 de agosto de 2013, visto que a revogação do artigo 50 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 441, de 24 de outubro de 2011, importa em ofensa à Lei Mais Alta, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso social.

Nada obstante a alegação de que estaria a perceber o adicional de insalubridade no grau médio, da análise dos
holerites
anexados à inicial (Id. 84238098/Id. 84238103), constata-se que o apelado teria recebido no grau máximo no período de 2014 até agosto de 2018. A partir de setembro de 2018 até março de 2019, que seria o último
holerite
existente à época da propositura da demanda, ocorrida em 17 de abril de 2019, houve a redução para o grau mínimo.

Logo, a controvérsia não consiste em verificar se o apelado faz jus à percepção do adicional de insalubridade e sim a classificação da atividade insalubre (grau mínimo, médio ou máximo).

No caso, penso que não se apresenta admissível decidir a controvérsia com fundamento em laudo particular elaborado em 2018, que analisa, em caráter genérico, o ambiente de trabalho dos servidores lotados no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (Id. 84238105), como se todos exercessem as suas atribuições em idêntica situação.

Já o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP se presta tão somente a comprovar a atividade insalubre para fim de aposentadoria especial (Id. 84238104), o que não é o caso, visto que não se discute o direito à percepção do adicional de insalubridade.

Assim, há a necessidade de se realizar perícia técnica para verificar a situação individual do apelado, de modo a possibilitar o exame do grau de insalubridade do trabalho daquele na condição de enfermeiro, observado que não cabe pagamento retroativo de eventual diferença em período que antecede o laudo pericial.

[...] A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652391/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

A Câmara, em situação semelhante, decidiu a questão acerca da necessidade de realização de perícia para verificar o grau de insalubridade da atividade exercida pelo servidor:

[...] A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1002102-52.2020.8.11.0015, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de julho de 2021).

Em conclusão, não é admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, presente a necessidade de realização de perícia técnica.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar de ofício a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar a reabertura da fase probatória; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021